Tribunal: TJSP
Processo: 1028711-15.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação alegadamente indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Existência e validade da contratação comprovada – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito do credor - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação alegadamente indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Existência e validade da contratação comprovada – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito do credor - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Improcedência mantida – Recurso improvido.